Tribunal: TJDFT
Processo: 0707126-39.2024.8.07.0005
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
Nada a prover quanto à petição de Id 69387083, uma vez que no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 0725928-03.2024.8.07.0000 sequer há decisão admitindo-o, tampouco há determinação de suspensão dos processos que tratam do mesmo tema. Ademais, se a parte pretende a instauração de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas perante a Câmara de Uniformização deverá seguir o rito processual adequado. Quanto ao pedido de sustentação oral presencial, à Secretaria para as providências necessárias, retirando da sessão virtual. Aguarde-se o julgamento. Brasília – DF, 7 de março de 2025. ANA CANTARINO Relatora